Tribunal: TJSP
Processo: 1052040-09.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Apelação – Novo julgamento por determinação do C. Superior Tribunal de Justiça – Ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais – Sentença de extinção sem resolução de mérito – Cerceamento de defesa inexistente – Inocorrência de preclusão consumativa quanto à contestação apresentada pelos corréus garantidores – Conjunto probatório que evidencia que a relação jurídica estabelecida

Ementa:
Apelação – Novo julgamento por determinação do C. Superior Tribunal de Justiça – Ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais – Sentença de extinção sem resolução de mérito – Cerceamento de defesa inexistente – Inocorrência de preclusão consumativa quanto à contestação apresentada pelos corréus garantidores – Conjunto probatório que evidencia que a relação jurídica estabelecida entre as partes constituía contratação de mútuo oneroso camuflada como relação societária mediante instrumentos particulares de constituição de sociedades em conta de participação – Simulação que acarreta nulidade do negócio jurídico, constitui matéria de ordem pública que, por isso, é cognoscível de ofício e prescinde da formulação de pedido expresso por qualquer das partes (CC, art. 168) e enseja, quando possível, a subsistência do negócio jurídico dissimulado (CC, art. 170) – Nulidade dos negócios jurídicos simulados e subsistência dos dissimulados aqui reconhecidas –– Resolução dos contratos de mútuo por inadimplemento da mutuária que importa na condenação da mutuária à restituição dos valores mutuados, acrescidos de juros remuneratórios de 1% ao mês, de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e corrigidos monetariamente desde a data do vencimento das respectivas parcelas – Multas contratuais indevidas, porque são acessórias e inextensíveis aos contratos subsistentes – Responsabilidade solidária dos fiadores insubsistente, ao fundamento da acessoriedade da fiança e da impossibilidade de se interpretá-la extensivamente – Dano moral não configurado – Sentença reformada para julgar-se improcedentes os pedidos iniciais em relação aos fiadores e parcialmente procedentes os pedidos iniciais em relação à mutuária – Distribuição dos ônus da sucumbência, observada a sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.